Tribunal: TJES
Processo: 0000023-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Renan de Souza Ferreira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão das drogas, sendo arguida a ilicitude da prova obtida, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legal, pois decorreu de fundada suspeita, caracterizada pela tentativa de evasão do réu ao avistar a viatura, legitimando a busca pessoal sem necessidade de mandado, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
4. A materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelos autos de apreensão e constatação das substâncias entorpecentes, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, cujos relatos foram coerentes e respaldados por provas objetivas.
5. A diversidade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), o fracionamento e a forma de acondicionamento demonstram a destinação comercial das substâncias, afastando a tese defensiva de uso próprio.
6. A jurisprudência reconhece que a comercialização efetiva da droga não é requisito essencial para a caracterização do tráfico, bastando que as circunstâncias da apreensão evidenciem a intenção mercantil.
7. Ausentes elementos que justifiquem a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, deve ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A abordagem policial motivada por fundada suspeita, como tentativa de evasão ao avistar a guarnição, autoriza a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial."

"A apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada e acondicionada de forma típica da comercialização, associada à conduta do agente e ao contexto da abordagem, caracteriza o tráfico de drogas, afastando a alegação de uso próprio."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LVI

Código de Processo Penal, art. 244

Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 884.607/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024.

STF, HC 144.161/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

TJES, Apelação Criminal 0013411-88.2017.8.08.0011.

TJES, ACr 0006136-20.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000023-11.2023.8.08.0011

APELANTE:

RENAN DE SOUZA FERREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN DE SOUZA FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID nº
10726000
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Recurso interposto em ID nº 10726010, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição, ante a ilegalidade na abordagem pessoal realizada pelos policiais, com base no art. 386, inc. VII do CPP;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10726020 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11927065).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 12h40min, na Rua Umberto Saturno, distrito de Itaoca, ao lado do cemitério, no município de Itapemirim, Renan de Souza Ferreira foi flagrado trazendo consigo cocaína, crack e maconha, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo referido local, região conhecia no meio policial ante a intensa traficância, Policiais Militares avistaram um indivíduo, que ao perceber a aproximação da viatura mudou bruscamente de direção, claramente com o intuito de se evadir do local.

Dada a atitude suspeita, os agentes da lei emanaram ordem de abordagem, contudo, Renan não acatou o comando dos policiais, sendo necessário o reforço da ordem, acompanhamento do sujeito e posterior contenção. No ato, foi identificado o denunciado, indivíduo que já havia fugido da polícia em outras ocasiões.

Implementada busca pessoal, foram apreendidas com Renan 04 (quatro) pedras de crack, 08 (oito) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição, ante a ilegalidade na abordagem pessoal realizada pelos policiais, com base no art. 386, inc. VII do CPP.

O Código de Processo Penal dispõe sobre a legalidade da busca pessoal sem necessidade de mandado, desde que presentes elementos concretos de suspeita:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso concreto, a abordagem foi motivada por atitude suspeita do apelante, que mudou de direção abruptamente ao avistar a guarnição, sugerindo tentativa de evasão. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que tal conduta caracteriza fundada suspeita, legitimando busca pessoal:

"A simples tentativa de evadir-se ao avistar agentes de segurança pública configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal independentemente de mandado judicial."
(STJ, AgRg no HC 884.607/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024).

Além disso, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo, dispensando qualquer ordem judicial para realização da busca:

"O tráfico de drogas configura crime permanente, autorizando a prisão em flagrante e a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial."
(STF, HC 144.161/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Dessa forma,
não há que se falar em ilicitude da prova
, uma vez que a abordagem policial respeitou os ditames legais e constitucionais.

A materialidade e autoria do crime restaram amplamente comprovadas pelos seguintes elementos de prova: Auto de Apreensão (ID nº 31883333, fls. 15/16), Laudo de Exame Químico confirmando a natureza das substâncias entorpecentes (ID nº 31883905, fls. 13/15), Boletim Unificado (ID nº 3188333, fls. 11/14), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID nº3188333, fls.17), e os depoimentos do policial militar Marcelo Vieira Rizzo em sede policial (fls. 02) e em juízo (ID nº 10726001), e do policial militar Patrick Andrade Souza em sede policial (fls. 03) e em juízo (ID nº 10726001), que relataram a tentativa de fuga e a posterior apreensão das drogas.

O local da abordagem, situado próximo a um cemitério, é conhecido pela intensa traficância, conforme relatado pelos policiais. Além disso, a dinâmica dos fatos revela a atitude suspeita do réu, que mudou bruscamente de direção ao avistar a viatura e, após não acatar a ordem de parada, precisou ser contido pelos agentes de segurança.

No momento da abordagem, foram encontrados com o réu: 04 (quatro) pedras de crack, 08 (oito) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Tais substâncias estavam fracionadas e embaladas separadamente, o que é incompatível com o mero consumo pessoal e evidencia destinação mercantil, especialmente quando analisado em conjunto com a tentativa de evasão do réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado entendimento de que a comercialização efetiva da droga não é requisito essencial para a caracterização do crime de tráfico, bastando que os elementos do caso concreto demonstrem intenção de mercância:

"A caracterização do tráfico de drogas não exige a efetiva comprovação de venda da substância ilícita. A quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão são suficientes para evidenciar a destinação comercial da droga."

(STJ, HC 926.476/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

"O conjunto probatório evidencia a destinação comercial da droga quando há diversidade de entorpecentes, fracionamento das substâncias e apreensão em local notoriamente conhecido pela traficância, elementos estes que afastam a tese de posse para consumo pessoal."

(TJES, Apelação Criminal 0013411-88.2017.8.08.0011).

Além disso, é pacífico o entendimento de que a palavra dos policiais, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, tem plena validade para fundamentar uma condenação:

"O depoimento de policiais possui presunção de veracidade e fé pública, sendo apto a fundamentar a condenação quando coerente com as demais provas dos autos."
(TJES, ACr 0006136-20.2019.8.08.0011).

No presente caso, os relatos dos agentes foram firmes e convergentes ao descrever a abordagem e apreensão dos entorpecentes. Portanto, diante do acervo probatório robusto, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo inviável qualquer alegação de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A tese defensiva de que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A alegação do recorrente de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório. A diversidade das substâncias (crack, cocaína e maconha), o fracionamento e a forma de acondicionamento indicam claramente a destinação mercantil. Além disso, sua tentativa de evasão ao avistar a viatura policial reforça a presunção de traficância, pois tal conduta é típica de quem busca evitar o flagrante.

O local da abordagem, conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, também corrobora a destinação comercial da droga. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados aos demais elementos de prova, afastam qualquer dúvida quanto à traficância. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a simples alegação de uso próprio não basta para afastar a condenação por tráfico, especialmente quando há indícios concretos de comercialização.

Além disso, o fato de o réu ser usuário não impede sua condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que muitos traficantes vendem drogas para sustentar seu próprio vício. Diante desse cenário, não há fundamento para a desclassificação do crime, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)